Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E DEFESA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788).
2. Entretanto embora pendente de julgamento para fixação da tese, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento do Pleno, passou a adotar o entendimento de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa. (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021). No mesmo sentido seguiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgamento da 3a Sessão (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.943.895/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.).
3. Agravo conhecido e desprovido.